Tribunal: TJSP
Processo: 2022790-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a penhora por meio do sistema Bacenjud antes da manifestação dos exequentes acerca da exceção de pré-executividade apresentada – O contraditório na ação executiva é feito "a posteriori" – Regramento do art. 829, §1o, do Código de Processo Civil – Demais questões aventadas pelos agravantes que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a penhora por meio do sistema Bacenjud antes da manifestação dos exequentes acerca da exceção de pré-executividade apresentada – O contraditório na ação executiva é feito "a posteriori" – Regramento do art. 829, §1o, do Código de Processo Civil – Demais questões aventadas pelos agravantes que ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau – Vedação à supressão de instância – Negado provimento e não conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022790-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são
agravantes FÁBIO OEHLMEYER ESCHER e ALINE MARIA PEDROSO
ESCHER, são agravados VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA, PAROMAR
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MEGLETH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
negaram provimento ao recurso e não conheceram-no em parte, nos
termos que constarão do acórdão. vu., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Fábio Oehlmeyer Escher e Outro
Agravado: Vahrcav Participações Ltda. e Outros
Voto no 24.597
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Insurgência contra
decisão que determinou a penhora por meio do
sistema Bacenjud antes da manifestação dos
exequentes
acerca
da
exceção
de
pré-
executividade apresentada
O contraditório na
ação executiva é feito “a posteriori” Regramento
do art. 829, §1o, do Código de Processo Civil

Demais questões aventadas pelos agravantes que
ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de
Primeiro Grau Vedação à supressão de instância
Negado provimento e não conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBIO OEHLMEYER ESCHER e OUTRO, nos autos da execução por título
extrajudicial que lhe move VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Rio Claro, Dr. Joelis Fonseca, que deferiu a penhora de
ativos por meio do sistema Bacenjud no valor do débito exequendo.
Sustentam os agravantes que as matérias
apresentadas na exceção de pré-executividade demonstrariam de forma cabal
que o título exequendo padeceria de vícios formais que impediriam o
prosseguimento da ação em relação aos agravantes, de forma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
3
realização de penhora dos ativos antes mesmo da decisão acerca das
questões então apontadas acarretaria evidente prejuízo aos executados.
Alegam que o Juízo deveria ter determinado a
manifestação dos exequentes sobre os termos da exceção de pré-
executividade para somente após proferida a sua decisão, passar à fase de
expropriação dos bens dos agravantes. Ademais, afirmam que possuiriam
imóveis a patrimônio robustos o suficiente para garantir a efetividade da tutela
executiva. Afirmam que não teria legitimidade passiva para figurar nos
presentes autos e que os valores bloqueados seriam impenhoráveis.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido.
Dispensadas as informações e a contraminuta, os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto em face
da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Claro,
que deferiu a penhora de ativos por meio do sistema Bacenjud no valor do
débito exequendo. A decisão atacada não merece reparo. Tratando-se os
autos de execução de título extrajudicial, deve ser observado o procedimento
estabelecido pelo Livro II, Título II, Capítulo IV do Código de Processo Civil.
Referido regramento, por sua vez, é claro ao
estabelecer que o executado será citado para pagamento no prazo de 3 dias,
e, não realizado o adimplemento voluntário, torna-se possível a concretização
de atos de penhora, conforme dispõe o artigo 829, §1o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
4
Civil.
Percebe-se, portanto, que a realização de
penhora não pressupõe fase prévia para discussão, já que o procedimento
executivo não se destina à verificação do direito de crédito, já demonstrado a
partir do título executivo, mas sim à sua concretização. Isso não significa, no
entanto, quer o procedimento executivo não observa o contraditório e a ampla
defesa.
Tratando-se
de
princípios
de
origem
constitucional, derivações diretas do devido processo legal, tais normas devem
incidir sobre todos os ritos processuais, inclusive na execução. No entanto, o
contraditório na ação executiva é feito a posteriori, por meio de incidentes de
defesa iniciados pelo próprio devedor, notadamente os embargos à execução
e a exceção de pré-executividade.
Nesse sentido, válida a lição de Fredie Didier:
“O contraditório no procedimento executivo, no aspecto do direito de defesa
assegurado à parte demandada, é eventual, porquanto depende da
provocação do executado, que não é chamado a juízo para defenderse,
mas sim para cumprir a obrigação. O procedimento executivo adota a
técnica monitória, que consiste, basicamente, na inversão do ônus de
provocar o contraditório: o réu, em vez de citado para manifestar-se sobre a
pretensão do autor, é convocado para cumprir uma determinada obrigação.
Não é correto dizer, então, que não há contraditório no procedimento
executivo: ele é previsto, até mesmo como consequênciada garantia
constitucional, mas é eventual na parte concernente à defesa do executado.
É inegável a existência de contraditório na execução.” (in Curso de Direito
Processual Civil, 5o Vol, 4a ed., Ed. JusPodivm, p. 55)
Assim, tendo em vista as características próprias
do contraditório exercido no rito de execução, não há que se falar em violação
do preceito constitucional em razão da ausência de intimação prévia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
5
devedor acerca da realização de Bacenjud.
Eventual insurgência deverá ser manifestada por
meio dos mecanismos processuais adequados, notadamente os embargos à
execução, exceção de pré-executividade (já apresentada pelos executados no
caso em análise), caso restem preenchidos os pressupostos legais, e
embargos à penhora. Assim, na ausência de motivos que justifiquem a reforma
da decisão atacada, imperiosa a manutenção do entendimento adotado pelo
juízo monocrático.
Quanto às demais questões elaboradas pelos
agravantes, entendo que não é possível conhecê-las.
Como se sabe, a competência recursal, salvo em
situações excepcionais dispostas em lei, pressupõe a prévia apreciação da
controvérsia pelo Juízo de piso, em respeito não só ao correto procedimento,
mas, sobretudo, à garantia do duplo grau de jurisdição. Sobre a importância de
se observar referida garantia na hipótese explica o Eminente Desembargador
Mendes Pereira, em voto de sua Relatoria:
“o duplo grau de jurisdição é um princípio do Direito Processual o qual
garante a todos os jurisdicionados a reanálise de seu processo,
administrativo ou judicial, geralmente por uma instância superior. Também,
é o princípio segundo o qual as decisões judiciais podem conter erros e sua
revisão por uma instância superior colegiada diminui as chances de erros
judiciários, garantindo aos cidadãos uma Justiça mais próxima do ideal. Ou
seja, se e quando lhe for negado o reconhecimento da condição de bem de
família do respectivo imóvel e a consequente impenhorabilidade, se houver
recurso adequado e tempestivo, tal poderá ser objeto da análise pelo
Tribunal”. (Agravo de Instrumento 2104332-91.2017.8.26.0000, 15a Câmara
de Direito Privado, d.j. 03.08.2017)
Compulsando os autos, verifico que a r. decisão
agravada tão somente determinou a manifestação da parte exequente quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
6
à exceção de pré-executividade apresentada, não formulando qualquer juízo
de mérito acerca das questões ali arguidas.
Acerca da impossibilidade de se conhecer de
recurso interposto contra decisão que se limite a determinar a manifestação da
parte contrária, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato, em fase de
cumprimento do julgado Decisão que oportunizou às partes manifestação
sobre a estimativa de honorários do perito judicial Ato judicial preparatório
de decisão ulterior Ausência de lesividade Despacho de mero expediente
Artigos 203, § 3o e 1.001, do CPC Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento 2029808-89.2018.8.26.0000, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de
Direito Privado, d.j. 04.07.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública por atos de improbidade
administrativa Pedido liminar de indisponibilidade de bens dos réus
Despacho recorrido que não apreciou os requisitos autorizadores de tal
medida, mas apenas ordenou notificação dos réus para manifestação,
postergando para momento posterior sua apreciação Ausência de conteúdo
decisório Risco de indevida supressão de instância. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Agravo de Instrumento 2070283-87.2018.8.26.0000, Rel.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, d.j. 04.05.2018)
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Despacho que, apesar
de entender, em princípio, pela ilegitimidade da agravante, determinou a
manifestação das partes acerca do pedido de chamamento ao processo
feito por esta. Decisão sem caráter interlocutório. Falta de interesse
recursal.
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2189555-12.2017.8.26.0000, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho,
8a Câmara de Direito Privado, d.j.28.02.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. Despacho de mero expediente. Pronunciamento
meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão
incidente, que apenas determina a manifestação do executado, sobre valor
informado com remanescente. Recurso não conhecido. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022790-46.2020.8.26.0000
7
Instrumento 2006265-57.2018.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a
Câmara de Direito Privado, d.j. 22.02.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO Decisão agravada
que nada deliberou a respeito da tempestividade da impugnação Ausência
de sucumbência Falta de interesse recursal Não conhecimento. (Agravo de
Instrumento 2026458- 93.2018.8.26.0000, Rel. João Batista Vilhena, 17a
Câmara de Direito Privado, d.j. 13.07.2018)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e não
o conheço em parte.
HUGO CREPALDI
Relator